Tribunal: TJDFT
Processo: 0733264-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733264-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CARLA FRANCYHANNE FURTADO FREIRE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão de ID 136474889 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de FRANCYHANNE FURTADO FREIRE, que determinou a apresentação de documentos relativos à alienação do veículo apreendido. Afirma, em suma, que a via é inadequada para obtenção da prestação de contas; que o pedido da parte agravada deve ser formulado em ação autônoma. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de prestar contas. Custas no ID 39917329. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na apreciação do pedido de afastamento do ônus de apresentar documentos. Ademais, o pronunciamento judicial impugnado se resumiu a conceder prazo para apresentação de documentos, não possuindo carga decisória, uma vez que não foi imposto qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora